Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS E DÉBITOS. POSSIBILIDADE.
1. O adquirente do imóvel é parte legitimidade para executar ação civil pública que condenou a devedora ao pagamento de R$ 20.000,00 em favor de cada família afetada pela lesão ao comprar um imóvel e não lhe ser entregue a área comum conforme manual descritivo.
2. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, devendo estas serem dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.